Tribunal: TJMT
Processo: 0002221-15.2007.8.11.0038
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002221-15.2007.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PANTALEAO ANCELMO FERREIRA - CPF: 074.054.806-91 (APELANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), ALMEZINDA ALMERIO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 006.683.171-75 (APELANTE), GLEITON ROBERTO FERREIRA - CPF: 303.794.071-91 (APELANTE), FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 700.517.471-20 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA RAMALHO FERREIRA - CPF: 027.380.138-48 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), GLEITON ROBERTO FERREIRA - CPF: 303.794.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIA MARIA RAMALHO FERREIRA - CPF: 027.380.138-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE PLANILHA E DEMOSNTRATIVO DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O
pedido de exibição de planilha de débito é próprio de ação de prestação de contas, não podendo ser objeto de ação de cautelar de exibição, por não se tratar de documento comum às partes.

Patente é a inadequação da medida cautelar de exibição, proposta com cunho satisfativo, cujo objeto é a elaboração e apresentação de planilha relativa a valores e débito contratual, pretensão que deve ser apresentada por intermédio de instrumento processual diverso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Pantaleão Anselmo Ferreira e Almezinda Almiro de Freitas Ferreira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da
Medida Cautelar de Exibição de Documentos
n.
0002221-15.2007.8.11.0038
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a exibição apenas dos documentos relacionados, com o fim de condenar a parte requerida à apresentar, apenas, os documentos elencados na notificação extrajudicial, no prazo de 15 dias, sob risco de incidir a sanções previstas no artigo 400 do CPC.

Os Apelantes, em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, sustentando
o objeto da presente demanda, decorre na recusa por parte do banco requerido, quanto ao fornecimento dos documentos solicitados, administrativamente, por diversas vezes.

Asseveram que a
integralidade dos documentos requeridos não extrapola os limites da ação de exibição de documentos, já que a planilha de cálculo do débito, é documento produzido unilateralmente pela instituição bancária, que relaciona o valor originário da dívida e toda sua evolução, contendo inclusive, de forma destacada, os encargos moratórios apropriados ao longo do tempo pelo Apelado.

Salientam que o Magistrado singular se equivocou, ao entender que a Medida Cautelar de Exibição de Documentos, proposta em 2007, não é via adequada para solicitar a apresentação de documentos, já que, em sede de Ação Revisional, ainda que se inverta ônus da prova, nem mesmo por Perícia Técnica será possível demonstrar a abusividade, ilegalidade e excessividade dos encargos apropriados, nas mais diversas operações bancárias celebradas entre as partes.

Aduzem que,
com a vigência no CPC/15, deixou de existir a cautelar, mas ainda foi assegurada a parte a produção de prova, como medida preparatória à ação principal.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau e, de consequência, reconhecer que a
Medida Cautelar de Exibição de Documentos, proposta em 2007 é a via adequada para obtenção de documentos que esteja em poder do banco-apelado
.

O Apelado não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Pantaleão Anselmo Ferreira e Almezinda Almiro de Freitas Ferreira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da
Medida Cautelar de Exibição de Documentos
n.
0002221-15.2007.8.11.0038
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a exibição apenas dos documentos relacionados, com o fim de condenar a parte requerida à apresentar, apenas, os documentos elencados na notificação extrajudicial, no prazo de 15 dias, sob risco de incidir a sanções previstas no artigo 400 do CPC.

Denota-se dos autos que
Pantaleão Anselmo Ferreira e Almezinda Almiro de Freitas Ferreira –
ajuizaram em 2007 a
Medida Cautelar de Exibição de Documentos em face da Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato Grosso - Banco Sicred
, sustentando, em sua inicial, que
celebraram com a instituição-requerida a Escritura Pública de Confissão de Dívidas no valor de R$ 228.206,46 (duzentos e vinte e oito mil duzentos e seis reais e quarenta e seis centavos), composta
por vários
contratos de empréstimos.

Alegaram que com
intuito de elaborar os cálculos para verificação dos valores apontados pelo banco, bem como de sua composição, os requerentes solicitaram ao banco-réu os extratos de movimentação de conta corrente e a memória de cálculo, bem como a taxa de juros e demais encargos computados, que teriam dado origem à quantia constante dos 02 (dois) Títulos de Créditos, tendo o Requerido se limitado a fornecer os extratos de movimentação da Conta Corrente dos requerentes, mediante é claro, o pagamento de quantia por ele estipulada, a qual intitulou de tarifa para emissão dos referidos documentos.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos, para o Banco requerido apresente, os seguintes documentos e informações:

1 - Quais os valores originais e, oriundos de que operações, compõe os títulos relacionados acima?

2 - Se, por ventura os títulos são uma COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS, necessário se faz apresentar CÓPIA dos Contratos e Extratos (base de cálculo da Composição) anteriores de cada Conta, com os Indexadores de Juros, juntamente com as Autorizações de cada Titular, para a Agregação dos Valores.

3- Que seja EXPLICITO sobre as Taxas Bancárias pactuadas entre as partes, sobre cada Contrato de Utilização de Crédito Bancário (seja: Cheques Especiais; Financiamentos ou demais formas de utilização de créditos).

4 - Demonstrar por Cópias, as AUTORIZAÇÕES INDIVIDUALIZADAS DAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, se houver entre Contas Correntes, durante o período de Movimentação dos Clientes.

5 - Contrato de Abertura das Contas Correntes do Requerente e de seus dependentes, as quais deram origem aos débitos.

6 - Composição de valor referente as liquidações, bem como quitações de Cédulas de Crédito.

A Instituição Financeira requerida apresentou contestação, meio pelo qual pugnou pela improcedência da pretensão autoral. Além disso, a Instituição Financeira apresentou documentos voluntariamente.

A parte requerente insiste no prosseguimento desta ação cautelar, haja vista que
a Instituição Financeira
não apresentou a totalidade dos documentos solicitados, por isso, pugna que a parte requerida
apresente:

a.
Planilhas analíticas que comprovem os valores originários que compõem o Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívidas e os demais Contratos de Concessão de Crédito, evidenciando os Valores Originários, bem como a indexação dos juros;

b.
Planilhas Demonstrativas na quais se evidencia o atrelamento entre a efetiva utilização dos créditos concedidos, desde o início de suas movimentações, demonstrando suas amortizações e os respectivos saldos devedores atualizados, dos Cheques Especiais e demonstração explicita das taxas de juros e Tarifas Bancárias utilizadas nas transações;

c.
Documentos Oficiais de Liquidações Parciais, efetuadas pelo requerente, bem como as quitações, e as planilhas de Amortização do Principal e dos Juros e Encargos imputados (não trouxe nenhum comprovante de liquidação de operação financeira até o presente momento); e

d.
Cópia das autorizações correspondente a cada uma das transferências de valores resgatados das contas dos requerentes.

Ao analisar os pedidos o Juiz de Piso
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a exibição apenas dos documentos relacionados, com o fim de condenar a parte requerida à apresentar, apenas, os documentos elencados na notificação extrajudicial, no prazo de 15 dias, sob risco de incidir a sanções previstas no artigo 400 do CPC (id. 212253015).

Contra a sentença insurge-se a
Pantaleão Anselmo Ferreira e Almezinda Almiro de Freitas Ferreira
, pretendendo a sua reforma
.

Imperioso esclarecer, inicialmente, que se trata na espécie de procedimento cautelar instaurado na vigência do CPC/73, e, em respeito à situação jurídica consolidada na sua vigência, deve-se observar o que dispõe o art. 14, do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Pois bem.

De uma detida análise dos autos, verifica-se que, além dos documentos já fornecidos pela Instituição Bancaria, pretende a Apelante que seja o Apelado compelido a exibir planilhas analíticas e demonstativos de cálculo que discrimine o valor de sua dívida oriunda de vários contratos de empréstimos bancários.

Como se vê, a exibição pretendida não é de documento comum às partes, constituindo a pretensão, na realidade, pedido de prestação de contas, desse modo extrapolando os fins da ação cautelar de exibição de documentos, evidenciando inadequação da via processual eleita pela parte autora para a satisfação de sua pretensão.

Frisa-se, o pedido de exibição de planilha de débito é próprio de ação de prestação de contas, não podendo ser objeto de ação de cautelar de exibição, por não se tratar de documento comum às partes, mas, sim, unilateral.

Nesse sentido é a jurisprudência de nossos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O pedido de exibição de planilha de cálculo que discrimine o valor de dívida oriunda de contrato de financiamento extrapola os fins da ação cautelar de exibição de documentos, evidenciando inadequação da via processual eleita. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.083626-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2018, publicação da súmula em 09/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DÉBITO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. I – É cediço que a cautelar inominada deve ser manejada na forma incidental ou preparatória, mas sempre vinculada a uma ação principal em curso

ou a ser proposta. II - Patente é a inadequação da medida cautelar inominada proposta com cunho satisfativo, cujo objeto é a elaboração e apresentação de planilha relativa a débito contratual, pretensão que deve ser apresentada por intermédio de instrumento processual diverso. III - Não atendido pressuposto básico para o ajuizamento da ação cautelar inominada, haja vista não existir perigo de lesão grave e de difícil reparação a ser afastado anteriormente ao julgamento de eventual processo principal, flagrante é a falta de interesse processual da parte, a franquear a extinção do feito sem resolução de mérito. (TJMG. AC n. 1.0702.15.025028-1/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2016, publicação da súmula em 20/06/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O pedido de exibição de planilha de cálculo que discrimine o valor de dívida oriunda de contrato dito desconhecido extrapola os fins da ação de produção antecipada de prova, evidenciando inadequação da via processual eleita. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.137025-5/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

Assim a pretensão dos Apelantes, extrapola os limites da medida cautelar e denota a intenção de obter verdadeiro esclarecimento da metodologia utilizada pela Instituição Financeira no cálculo do débito, o que deve ser buscado pelas vias próprias.

Ressalte-se que a ação cautelar, preparatória ou incidental (admitida no CPC/73) possui caráter provisório e subsidiário, tendo como fim assegurar a eficácia e utilidade do processo principal, evitando eventual dano irreparável, ou lesão a direito, até a definição do direito material perseguido.

Entrementes, a pretensão de obter planilha de cálculo não possui caráter assecuratório, mas sim satisfativo, o que é inadmissível em face da ausência de previsão no ordenamento jurídico.

Desse modo, patente a inadequação da via eleita para os fins pretendidos, no que tange aos aludidos documentos.

Por fim, constato que o acerto do ato sentencial, no que tange a condenação da verba honorária, pois
a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista o reconhecimento da pretensão autora e cumprimento integral da prestação reconhecida, nos termos do artigo 90, do CPC, já que ao contestar o pleito desta demanda, a Instituição Financeira apresentou documentos que haviam sido previamente requeridos administrativamente.

Desta maneira,
a exibição dos documentos apresentada conjuntamente com a defesa representa o reconhecimento, pelo réu, da procedência do pedido do autor.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo, interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024